Tribunal: TJES
Processo: 5013690-39.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013690-39.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: SANDRA MARIA RAIMUNDO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5013690-39.2024.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA
RECORRIDO:
SANDRA MARIA RAIMUNDO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ O PERÍODO DE CONTRATAÇÃO POR 12 MESES, PRORROGÁVEL POR ATÉ 03 ANOS. DESNECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contrato com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços à ré pelo período de
27/02/2019 a 23/12/2021 e 02/02/2024 a 23/12/2024, sob o regime estatutário (designação temporária). Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, que seja declarado nulo o contrato temporário, bem como seja a ré condenada ao pagamento de FGTS.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade do contrato firmado no período de 12/07/2019 a 23/12/2021, respeitada a prescrição quinquenal. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se o contrato temporário firmado entre as partes pode ser considerado nulo pela ausência de demonstração dos pressupostos constitucionais que autorizam a contratação temporária no serviço público, com a consequente obrigatoriedade de recolhimento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.

Do mérito. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal.

5.
Ao analisar os autos, nota-se que a parte autora foi contratada temporariamente pelo município réu pelo
período de
27/02/2019 a 23/12/2021. Pelos fatos narrados na exordial e os documentos anexados aos autos, constata-se que a autora não faz jus ao recebimento de FGTS pelo período em que prestou serviços ao réu, porquanto não há comprovação de que houve renovação sucessiva de contrato.

6.
Destaca-se que,
em suas razões recursais, o município destaca que a legislação municipal, Estatuto do Magistério de Cariacica (Lei Complementar nº 17/2007), autoriza a contratação pelo período máximo de 12 meses, mas com prorrogação autorizada por até 03 anos: “
Art. 50 A contratação por tempo determinado para o exercício de atividades de Magistério dar-se-á por meio de processo seletivo simplificado. Parágrafo Único. O exercício temporário de Magistério dar-se-á através de contrato administrativo por
tempo determinado no limite de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até 03 (três) anos,
de acordo com o interesse e demandas da Secretaria Municipal de Educação.”
(grifos nossos).

7.
Verifica-se que a legislação municipal que regia as contratações temporárias, incluindo a da parte autora, previa a possibilidade de prorrogação do contrato por até 03 anos, após o período de normalidade de 12 meses. Dessa forma, aplicando-se a lei municipal, não se verifica
qualquer irregularidade ou nulidade do contrato temporário firmado entre 27/02/2019 a 23/12/2021 que se deu em caráter excepcional e por interesse público
.
Nesse contexto, tem-se que os dispositivos constitucionais supramencionados não foram afrontados.

8.
Além da legislação municipal supramencionada, no que se refere ao contrato em questão ter duração superior a dois anos, coaduna-se com o posicionamento exarado no julgamento da apelação cível do processo nº 0000121-75.2020.8.08.0051, no sentido de “[...]
considerar razoável o parâmetro temporal de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário para que sejam declaradas nulas as contratações temporárias e aptas ao recolhimento do FGTS [...]”

(TJES, Classe: Apelação Cível, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2024).

IV. DISPOSITIVO
9.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de
REFORMAR
a sentença objurgada para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

10.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)